Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706458-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: ALESSANDRA ALMEIDA RIBEIRO, DIEGO HENRIQUE GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., em face da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de eventuais créditos do Devedor no rosto dos autos do Processo n. 0709359-76.2019.8.07.0007, informado no ID 55873881, em trâmite na 4a Vara de Taguatinga - DF, até o montante do débito, atualizado até o dia 1/04/2019, no valor de R$ 380.727,46 (trezentos e oitenta mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), atribuindo à decisão força de ofício para a efetivação da penhora deferida. Confira-se: Cuida-se de embargos de declaração opostos no ID 54562302 contra a decisão de ID 51593829, que, entre outras questões, decidiu a impugnação de ID 42231674, apontando omissão consistente na ausência de manifestação acerca da alegação de que os imóveis penhorados constituem patrimônio de afetação, sendo, portanto, impenhoráveis. Observando a decisão embargada, verifico que não houve manifestação sobre esse ponto, embora tenha sido aventado na impugnação de ID 42231674 - Pág. 4, motivo pelo qual passo a fazê-lo nos seguintes termos. Conforme apontado pelo credor no ID 55713791, o patrimônio de afetação extingue-se com a averbação da construção na matrícula do imóvel, nos termos do art. 31-E, inc. I, da Lei no 4.591/64. Observando as matrículas dos imóveis penhorados (apartamentos 301 e 1208 e lojas 16 e 17), verifico que o “habite-se” foi registrado no dia 04/04/2017, fazendo constar que tais unidades estavam totalmente edificadas (IDs 30197024 - Pág. 2, 30197025 - Pág. 2, 39742097, 39742103 - Pág. 2). Portanto, dou provimento aos embargos para sanar a omissão e rejeitar a alegação nos termos acima. Avaliem-se os imóveis constantes dos IDs 30197024 - Pág. 2, 30197025 - Pág. 2, 39742097 e 39742103 - Pág. 2. Expeçam-se os mandados. Com fulcro do artigo 789 do Código de Processo Cível, tem-se que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei." Desta forma, DEFIRO o pleito de penhora de eventuais créditos do devedor no rosto dos autos do Processo 0709359-76.2019.8.07.0007, informado no ID 55873881, em trâmite na 4a Vara de Taguatinga - DF, até o montante do débito, atualizado até o dia 01.04.2019, no valor de R$ 380.727,46 (trezentos e oitenta mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos). Atribuo à presente decisão força de ofício para a efetivação da penhora deferida. Assim, comunique-se ao Juízo destinatário, na forma da Portaria Conjunta n. 17, de 14 de fevereiro de 2019 do TJDFT. Sem prejuízo, fica o devedor intimado da penhora deferida, por publicação, anotando-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventual impugnação. Cumpra-se. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual: (i) o Exequente indicou à penhora cinco imóveis, os apartamentos números 301, 1208 e 1308 e as lojas 16 e 17, situados na QN 122, conjunto 15, lotes 5, 6 e 7, torre 2, Edifício Praia Bela, Samambaia/DF; (ii) a penhora dos apartamentos 301, 1208 e 1308 foi deferida no ID 30372622 e o termo de penhora referente a esses imóveis foi expedido no ID 30465366; (iii) a Credora concordou posteriormente com a liberação do apartamento 1308, ante a prova de sua alienação à terceira pessoa; (iv) a penhora das lojas 16 e 17 foi deferida no ID 40097812, sem que os respectivos termos tenham sido expedidos; (v) nas impugnações de ID 32102353 e de ID 42231674, o Devedor impugnou as penhoras dos apartamentos 301 e 1208 e das lojas 16 e 17, argumentando que os imóveis penhorados se encontram hipotecados ao Banco do Brasil e foram comercializados a terceiros; (vi) o Credor hipotecário manifestou-se no ID 40584823, alegando seu direito de preferência em caso de alienação dos imóveis penhorados. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) os imóveis objeto de penhora estão submetidos ao regime de afetação previsto na Lei n. 4.591/64, atraindo, portanto, a impenhorabilidade contemplada pelo art. 833, inciso XII, do CPC; visto que foram hipotecados ao Banco do Brasil, terceiro de boa-fé; (ii) a averbação da construção (registro do habite-se) por si só não acarreta a extinção do patrimônio de afetação, eis que não houve a extinção das obrigações do incorporador perante a instituição financiadora do empreendimento; (iii) o Juízo de primeira instância não se atentou aos seus argumentos no que diz respeito ao saldo devedor das operações de crédito que envolvem os imóveis penhorados, o que tornará o resultado da alienação em hasta pública inócuo e ineficiente, devido ao direito de preferência do Credor hipotecário; (iv) diante das hipotecas ao agente financiador do empreendimento, não resta razoável a manutenção da penhora sobre o imóvel em comento, sob pena de frustração do pagamento da dívida ao Banco do Brasil S/A, haja vista que a dívida é paga por meio do desligamento das unidades, mediante financiamento bancário junto a qualquer instituição financeira e que nenhuma instituição financeira, financiará a unidade caso não seja removida a penhora, face ao risco da operação; (v) a manutenção da penhora dos imóveis em comento afeta a sua solvência perante o Banco do Brasil, pois o único meio de reduzir/liquidar o saldo devedor de cada financiamento, que atualizados, respectivamente, é de R$ 22.873.679,05 (vinte e dois milhões, oitocentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinco centavos) e de R$ 19.377.329,40 (dezenove milhões, trezentos e setenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), ressaltando que devido a recessão do mercado imobiliário, encontra-se em atraso há cerca de 16 (dezesseis) e tem sido pago por meio do desligamento de unidades habitacionais hipotecadas ao Banco; (vi) o periculum in mora resta comprovado e potencializado, inclusive, diante do fato de que o deferimento da penhora pleiteada pelos Agravados resultam em flagrante prejuízos à Agravante; (vii) a medida urgente se faz necessária porque a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é patente e iminente, sendo imprescindível, portanto, a concessão de efeito suspensivo à determinação do juízo a quo. Requer a concessão da tutela de urgência para “suspender a decisão que deferiu o pedido de penhora dos imóveis”. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para declarar a impenhorabilidade contemplada pelo art. 833, inciso XII, do CPC. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Custas pagas (IDs 15060186 e 15060187, fls. 1/2). DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. O art. 889, inc. V, do CPC, admite a possibilidade de penhora de imóvel hipotecado desde que o credor hipotecário seja intimado. Nessa direção, o art. 799, inc. I, do CPC, determina que cabe ao Exequente requerer a intimação do credor hipotecário quando a penhora recair sobre o bem gravado por hipoteca. Confira-se: Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: [...] V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; No presente caso, houve a intimação do credor hipotecário (ID 36526620 do processo de origem), que inclusive, se manifestou no ID 40584823, fls. 1/4, alegando seu direito de preferência em caso de alienação dos imóveis penhorados. Assim, as determinações legais foram observadas pela decisão agravada ao tomar todas as precauções necessárias à validade da penhora sendo, inclusive, requisitadas informações do credor hipotecário. Desse modo, o CPC prevê expressamente a possibilidade de alienação de bem penhorado, ainda que sobre ele recaia gravame. Nesse sentido destaco os seguintes julgados da 3a Turma desta Corte: PROCESSO CIVIL. PENHORA. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL. HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. OPONIBILIDADE. GARANTIA. SÚMULA 308. STJ. INAPLICÁVEL. NOTIFICAÇÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. NECESSIDADE. 1. É possível promover a penhora de imóvel gravado por garantia hipotecária, desde que o exequente requeira a intimação do respectivo credor hipotecário, nos termos do inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil. 2. Desnecessária a formação de litisconsórcio passivo entre o executado e o credor hipotecário, uma vez que os nos termos do inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil e artigo 1.501 do Código Civil se exige, apenas, a notificação do credor hipotecário acerca do pedido de adjudicação ou de alienação judicial do imóvel a ele dado em garantia. 3. O entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da edição da súmula no 308 não se aplica à hipótese debatida nos autos, uma vez que se restringe aos casos que subsiste a hipoteca lançada sobre o imóvel adquirido diretamente da construtora, através de promessa de compra e venda de bem recém edificado, de modo a evitar o enriquecimento indevido da edificadora e do agente financeiro em desfavor do adquirente, consumidor, que quita o preço exigido pela aquisição do referido ativo. 4. Quando o credor hipotecário não integra a demanda originária, a adjudicação do imóvel a ele oferecido como garantia depende de sua notificação para fins de exercer seus direitos de preferência e sequela, nos termos do artigo 1.419 do Código Civil. 5. A extinção da garantia hipotecária, na hipótese de adjudicação do imóvel por parte alheia ao contrato em que se instituiu a referida garantia, ocorre apenas nos casos de inércia do credor hipotecário, depois de devidamente notificado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1191572, 07058636020198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORADORA. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NOVOS HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS AO ADVOGADO DO CREDOR. 1. Nos termos dos artigos 799, I, e 889, V, ambos do CPC, não há óbice à contrição de imóvel hipotecado, desde que observada a preferência do credor hipotecário, bem como a sua regular intimação acerca da penhora. 2. A penhora de imóvel pertencente à incorporadora não se confunde com a penhora de créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias (art. 833, XII, do CPC). 3. Nos termos da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários advocatícios nos casos de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à rejeição da impugnação à penhora, pois o advogado do credor já é remunerado com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença pela simples inércia de o devedor não ter quitado o débito no prazo do art. 523, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1080154, 07140079120178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Desse modo, verifico que o Agravante não conseguiu demonstrar existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a fim se determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada, tendo em vista não estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2020 11:22:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador